Tribunal: STF
Processo: HC 266590
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática proferida por mim nestes autos (doc. 36).
 
Consta de documento encartado a este writ que o paciente foi condenado a “[...] 4 anos e 2 meses de reclusão mais multa, no regime semiaberto, ante a prática do delito previsto no art. 33, § 4º [tráfico privilegiado], da Lei de Drogas” (doc. 20, p. 1).
 
Nestes embargos declaratórios, o embargante sustenta que:
 
BEL. JOAMIR CASAGRANDE, impetrante no Habeas Corpus em epígrafe, onde figura como paciente LEONARDO MOTA MATIOLI, VEM respeitosamente, perante Vossa Excelência, com fulcro no artigo 619 do Código de Processo Penal, interpor os presentes EMBARGOS DECLARATÓRIOS e assim o faz com base nos fatos e fundamentos a seguir expostos: Com fundamento no artigo 5º, incisos II e XXXV, da Constituição Federal, artigo 59 do Código Penal, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal e artigo 42 da Lei n. 11.343/2006 e princípio da proporcionalidade e da fundamentação restou impetrado a presente Ordem de Habeas Corpus visando demonstrar o constrangimento ilegal que o paciente está sofrendo na iminência de ser preso e recolhido ao cárcere em razão do critério adotado pela Corte Superior quando examinou o acórdão Estadual e apenas afastou da pena base a incidência de 1/6 (hum sexto) mantendo contudo, idêntico percentual quanto a redução prevista no artigo 33 parágrafo 4º da Lei n. 11.343/2006 que estabelece a mesma de (hum sexto) até a metade, ferindo de sobremaneira o princípio da proporcionalidade, da fundamentação dentre outros.
Submetido a exame referido mandamus teve negado seu seguimento consoante trata-se de decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que rejeitou os EDcl no HC n. 884.339/SP, uma vez que há ausência de análise dos fundamentos constantes do ato coator pelo colegiado daquela Corte que impede o prosseguimento do writ por supressão de instância.
Entretanto, Ilustre Ministro, o Colegiado da Corte Superior de Justiça em exame ao Agravo Regimental interposto pela defesa conheceu a matéria e negou provimento, não se tratando de supressão de instância, conforme comprovam os documentos inclusos.
Assim sendo, na conformidade com o contido no artigo 619 do Código de Processo Penal e tendo em vista a contrariedade e obscuridade do decisum se faz necessário a interposição dos presentes Embargos de Declaração a fim de que seja afastada a alegada Supressão de Instância e haja o exame de violação dos princípios da proporcionalidade e da fundamentação quanto a discrepância entre a redução do juízo prolator da sentença com a fixação e manutenção da Corte Superior no patamar de 1/6 (hum sexto) em total desarmonia com os citados princípios.
Ante o exposto, pugna o impetrante ora embargante no sentido de que seja ACOLHIDO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO a fim de que haja o reconhecimento da contrariedade e obscuridade da decisão que negou seguimento ao mandamus em razão da Supressão de Instância e consequentemente o exame da matéria ventilada relativa a violação dos princípios constitucionais referidos” (doc. 24 – grifei).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Registro, inicialmente, que o art. 620, caput, do Código de Processo Penal, estabelece que “[os] embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso” (grifei). Mais adiante, o § 2º, desse mesmo dispositivo, indica que, “[se] não preenchidas as condições enumeradas neste artigo, o relator indeferirá desde logo o requerimento” (grifei). Subsidiariamente, o art. 1.022, I, do Código de Processo Civil, define que cabem embargos de declaração, contra qualquer decisão judicial, para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição. Em sequência, o art. 1.024, § 1º, orienta que, “[quando] os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente” (grifei). Assim, após esses apontamentos, passo à análise dos argumentos expostos pelo embargante.
 
Pois bem. Na decisão embargada não há qualquer obscuridade ou contradição. Como visto, alega a defesa que “[...] o Colegiado da Corte Superior de Justiça em exame ao Agravo Regimental interposto [...] conheceu a matéria e negou provimento, não se tratando de supressão de instância, conforme comprovam os documentos inclusos” (grifei). Ocorre, entretanto, que o acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao AgRg nos EDcl no HC 884.339/SP, foi colacionado a estes autos somente com a oposição destes embargos declaratórios (docs. 25 e 26).
 
Nesse contexto, convém ressaltar a obrigatoriedade do dever de observância da boa-fé processual pela defesa, nos termos do que determinam o art. 5º, do Código de Processo Civil, que, aqui, se aplica por analogia, e o art. 6º, do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil.
 
Para além disso, às “[...] Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores” (RHC 119.961/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22/5/2014 – grifei). Na hipótese, não se verifica qualquer iniquidade no acórdão impugnado (doc. 25).
 
Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.
 
Publique-se.
 
Brasília, 28 de janeiro de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator